Tribunal: TJDFT
Processo: 0700722-21.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700722-21.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARLA DAMIANA GOMES MACHADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por KARLA DAMIANA GOMES MACHADO contra decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos do processo no 0723781-24.2022.8.07.0016, indeferiu a antecipação de tutela, para determinar ao agravado a disponibilização de radioterapia e quimioterapia à agravante. Decisão, ID 35306288, indeferiu o pedido de tutela recursal, porém, requereu que o agravado esclarecesse “o motivo da agravante encontrar-se inscrita no SISREG, classificação amarela, em razão dos fatos relatados pelo Dr. Valdir Soares, ID 123694249, informando que a agravante foi encaminhada para consulta na especialidade oncologia ginecológica do HRAN/HRT, regulada como prioridade vermelha, todavia possivelmente a regulação usando protocolo de não internados classificou como amarela. Na mesma oportunidade, informe o agravado a posição da agravante na lista de espera, e previsão de agendamento, se o caso”. O agravado informou que a agravante estava com consulta agendada para o dia 23/05/2022, às 10:00 horas, no Hospital de Base do Distrito Federal. A Defensoria Pública esclareceu, ID 35633596, que a classificação de risco passou para vermelha, em função da consulta na especialidade de oncologia ginecológica e que foi agendado a quimioterapia para o dia 16/06/2022 sob a condição da realização de avaliação da radioterapia antes de tal data. É o relatório. Decido. Como verificado, a agravante passou por consulta com especialista (oncologista) onde foi determinada a realização de avaliação na Radioterapia, com Risco Vermelho, ID 35633600, com a recomendação que “não deve ficar em fila de espera, pela dor no baixo ventre e sangramento”. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. É dever do estado a prestação de serviços médicos e hospitalares para todos de forma gratuita, devendo o paciente, em regra, se submeter às regras usuais de atendimento. A assistência à saúde custeada pelo Poder Público deve ser precedida de avaliação da gravidade do risco individual e coletivo, observando ainda o critério cronológico, conforme dispõe o artigo 11 do Decreto n.o 7.508/2011, que regulamentou a Lei 8.080/1990. A Lei 12.732 de 22 de novembro de 2012 estabelece que o início do tratamento de neoplasias malignas deve ocorrer no prazo de até 60 (sessenta) dias contados do diagnóstico, senão vejamos: Art. 2o. O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único. §1o Para efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput, considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica ou com início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso. Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, e determino ao Distrito Federal que providencie, em favor da agravante, o seguinte tratamento médico-hospitalar: CONSULTA PARA AVALIAÇÃO RADIOTERAPIA, em data anterior ao início da sessão de Quimioterapia, agendada para o dia 16/06/2022, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular. Confiro força de MANDADO À PRESENTE DECISÃO. Cumpra-se com urgência. Brasília/DF, 2 de junho de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito